Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP. CNSEG. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSeg para localização de ativos financeiros dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinada a expedição de ofícios à SUSEP e CNSeg para localização de ativos financeiros da parte devedora em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, cabendo primordialmente ao credor demonstrar a plausibilidade e efetividade das medidas executórias requeridas.
4. A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atuando como banco de registro de bens, direitos ou obrigações, mas apenas como órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
5. A pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD já foi realizada sem sucesso, abrangendo todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, o que torna inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade.
6. As verbas oriundas de previdência privada possuem caráter alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
7. A CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) é órgão de classe que não possui função de fornecimento das informações pretendidas, insuscetível de penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pesquisa de ativos financeiros realizada por meio do SISBAJUD abrange todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, tornando inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade. 2. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, incumbindo ao credor demonstrar a plausibilidade e efetividade das medidas executórias requeridas.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.7.2024.